Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702065-20.2017.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: LUCAS LEITE AXHCAR REPRESENTANTE: NEIRE LEITE AXHCAR D E S P A C H O Dê-se vistaao Ministério Público. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator